Tribunal: TJDFT
Processo: 0729667-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729667-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ELIZANGELA GALVAO E CAVALCANTE AGRAVANTE: CONDOMINIO 59 AGRAVADO: MICHELLE OLIVEIRA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO 59 contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos da execução de despesa condominiais movida contra MICHELLE OLIVEIRA CAMPOS, pela qual indeferiu o pedido de penhora mensal de 10% (dez por cento) da remuneração auferida pela agravada, até a quitação do débito em execução. Conforme consta da decisão vergastada, em razão de a credora não ter logrado êxito na tentativa de localização de bens de propriedade da devedora com a finalidade de satisfação do crédito perseguido, requereu ao Juízo da execução a penhora mensal de 10% (dez por cento) da verba salarial da agravada até o completo pagamento da dívida, pedido este que foi indeferido pela decisão recorrida. Inconformado, o exequente interpõe o presente recurso sob o fundamento de que os valores provenientes do salário da executada não estão protegidos pelo manto de impenhorabilidade absoluta. Sustenta que as restrições derivadas do art. 833, IV e §2o do CPC devem ser interpretadas de acordo com a sua finalidade, não podendo ser aplicada em desacordo com os demais princípios que orientam o ordenamento jurídico vigente, destacando o direito de o credor obter o seu crédito. Ressalta que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no 1.874.222-DF, o relativizou a cláusula legal de impenhorabilidade salarial, impenhorabilidade para permitir a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para pagamento de dívida sem caráter alimentar. Afirma que a agravada é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, com renda líquida mensal de R$ 6.845,79 (seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos), valor este que defende ser suficiente para suportar a penhora mensal vindicada, que aponta como adequada para quitação a dívida, apurada em R$ 7.918,36 (sete mil, novecentos e dezoito reais e trinta e seis centavos). Destaca que o agravante é condomínio de moradias populares, derivado do programa habitacional Minha Casa, Minha vida, de modo que “...a inadimplência da Executada quanto às taxas condominiais e despesas acessórias sobrecarrega em demasia os condôminos adimplentes, quem, em situação financeira inferior - em sua maioria - à da Executada, arcam sozinhos com o rateio das despesas do condomínio”. Discorre sobre os prejuízos que vem suportando com a inadimplências dos condôminos, o que defende evidenciar contraste com a situação da agravada, que se encontra empregada, “...com remuneração bruta de quase nove mil reais, e líquida de quase sete mil reais.” Conclui que “...o pedido formulado pelo Agravante, quanto à penhora de percentual da remuneração da agravada, além de não ter o condão de prejudicar sua subsistência, torna-se perfeitamente viável, considerando não apenas o valor em execução, mas também a viabilidade jurídica para tanto, em virtude do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por este Eg. Tribunal de Justiça. Remete-se, para tanto, ao tópico seguinte.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando que o periculum in mora está consubstanciado pela possibilidade de ser o processo arquivado na forma do art. 921, III, do CPC, por falta de bens penhoráveis da executada, acarretando risco de prescrição. Ao final, requer, a concessão de efeito suspensivo, com o sobrestamento da execução originária, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora de 10% (dez por cento) sobre o salário da agravada, até a quitado integral da obrigação devida. Preparo regular no ID 61708918. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão da medida vindicada. Com efeito, abstraída nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada indeferiu a penhora mensal de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais da agravada, não se verificando qualquer urgência em face da postulação, formulada em execução ajuizada em data recente, no mês de outubro de 2023. Tratando-se de execução recente, não se constata risco de advento da prescrição intercorrente, sendo que sequer consta dos autos de origem ordem definitiva de arquivamento do processo na forma do art. 921, III, do CPC. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Nota-se a demais, que apesar de relevante a tese jurídica sustentada do recurso, trata-se de postulação que exige a garantia do contraditório à parte adversa, já que a medida constritiva vindicada é para incidência direta no contracheque do devedor, o que pode lhe afetar a subsistência. Não se desconhece que a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça a respeito da aplicabilidade do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios e garantias fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana. De acordo com a mais moderna jurisprudência pátria, é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficientes a manter a dignidade do devedor e de sua família. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) No caso dos autos, nota-se que o indeferimento do pedido de penhora salarial foi proferido sem prévio contraditório pela parte executada. Assim, nada justifica a pretendida liminar, sem prévia garantia de manifestação à agravado, de modo que, diante da natureza da medida constritiva postulada, entendo imprescindível que seja assegurado o direto ao contraditório à parte executada neste segundo grau de jurisdição. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juiz da causa. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator